Tribunal: STF
Processo: RHC 64190
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
CRIME DE QUADRILHA. HOUVE, NA ESPÉCIE, EXATA EXEGESE DO ART. 288 DO
CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DE ASPECTOS DE FATO NO
ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS', EM PROCESSO EM QUE HÁ VARIOS SUJEITOS
ATIVOS ENVOLVIDOS EM NUMEROSOS CRIMES. POR OUTRO LADO, NÃO SE
CONFIGURA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (ART. 110 C/C
O ART. 109, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL). TODAVIA, DEIXOU DE HAVER A
DEVIDA MOTIVAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA (ART. 42, HOJE ART. 59 DO CÓDIGO
PENAL). PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, PARA QUE NOVA SENTENÇA
FIXE A PENA COM OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO.